Tribunal: TJMT
Processo: 1032102-15.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032102-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA - CPF: 864.990.331-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO
S
PRESTAMISTA
S
. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
VERBA SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista vinculada a contrato de empréstimo, cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da seguradora vinculada à instituição financeira contratante; (
ii
) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de nulidade de cláusula contratual; (
iii
) saber se a contratação do seguro prestamista, sem proposta assinada e com seguradora do mesmo grupo econômico do banco, configura venda casada; e (
iv
) verificar se é devida a restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A seguradora integra a mesma cadeia de fornecimento da instituição financeira e aufere benefícios diretos da cobrança questionada, sendo parte legítima para responder à demanda (CDC, art. 3º, § 2º).

4. A ação tem natureza revisional contratual, com prazo prescricional decenal (CC, art. 205), afastando-se a aplicação do prazo ânuo do art. 206, § 1º, II, b, do CC.

5. A ausência de prova da manifestação de vontade livre e informada do consumidor, aliada à vinculação da seguradora ao mesmo grupo econômico do banco mutuante, caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme Tema 972/STJ.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige comprovação de má-fé, não evidenciada no caso, impondo-se a devolução simples dos valores pagos.

7. Não configurado dano moral, pois ausente prova de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares rejeitadas.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora integrante do mesmo grupo econômico do banco mutuante é parte legítima para responder por cobrança de seguro prestamista vinculado ao contrato principal.

2. Nas ações revisionais de contrato bancário, o prazo prescricional é decenal, contado da assinatura do contrato.

3. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista sem liberdade de escolha de seguradora.

4. A restituição dos valores pagos a título de seguro indevido deve ocorrer na forma simples quando ausente má-fé.

5. A configuração de venda casada, por si só, não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 205 e 206, § 1º, II, b; CDC,
arts
. 3º, § 2º, 6º, III e IV, 39, I, e 42,
p.u
.; CPC, art. 85, § 14; L. nº 14.905/2024, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.897.309/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 15.03.2021; TJMT, N.U 1007049-32.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1009123-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 30.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.234.635/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª T., j. 19.06.2018; TJMT, N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação cível interposto por Wesley Albano Oliveira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que,

em
A
ção
de obrigação de repetição indébito em dobro c/c pedido de indenização por danos morais
, julgou improcedente o pedido

que pretendia
declarar nula a cobrança de seguro prestamista

constante do
contrato n° 135562782.

O apelante
sustenta

a ocorrência de venda casada, diante da ausência de proposta de adesão assinada, da vinculação da seguradora ao mesmo grupo econômico do banco e da ausência de opção autônoma de contratação
, e que
a sentença contrariou o entendimento fixado no Tema 972/STJ
. Requer o provimento do recurso para
declara
r

a
nulidade do seguro prestamista, com restituição dos valores pagos e indenização por danos mo
rais

(id.
302919393).

O
Brasilseg
S.A apresentou contrarrazões pugnando, em preliminar,
i
legitimidade

passiva
da seguradora e a prescrição da pretensã
o.

No mérito, requer o desprovimento do recurso e a aplicação da
t
a
xa

Selic
. (Id.
302919396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Da alegada ilegitimidade passiva

A

Brasilseg
S.A
sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não participou da contratação do empréstimo consignado objeto da demanda, limitando-se a figurar como seguradora vinculada ao seguro prestamista supostamente aderido pelo autor. Defende que a responsabilidade pela prestação de informações caberia exclusivamente ao Banco do Brasil S.A., estipulante do seguro, não havendo, portanto, qualquer conduta
que pudesse justificar sua inclusão no polo passivo.

Todavia

a
Brasilseg
integra o mesmo conglomerado econômico do Banco do Brasil, sendo, portanto, beneficiária direta dos
valores pagos a título de prêmio do seguro prestamista, os quais foram embutidos no contrato de empréstimo
, o que demonstra a interconexão
entre
os contratos bancário e securitário, ambos ofertados de forma vinculada ao consumidor.

Nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, são equiparadas a fornecedor todas as pessoas que participam da cadeia de fornecimento do serviço. Assim, tanto a instituição financeira quanto a seguradora são responsáveis solidárias por eventuais vícios ou abusividades
.
Assim, a seguradora e a instituição financeira compartilham a responsabilidade pelos efeitos da contratação

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ÓBITO DO SEGURADO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição financeira que intermedia a contratação do seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mostrando-se firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro,
em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.” (TJMT,
N.U
1001281-14.2016.8.11.0007
).De
se rejeitar a arguição de ocorrência de prescrição, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para a propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil. Havendo negativa de quitação do contrato de financiamento pelo seguro prestamista contratado de forma injustificada, impõe-se a restituição do valor pago das parcelas após o óbito do segurado, na forma
simples.Inegável
o dano moral suportado pelos autores, diante da recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária, devendo ser mantida a condenação por danos morais em valor razoável e proporcional.-(N.U 1000406-07.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – INSURGÊNCIAS RECURSAIS DAS TRÊS PARTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DA SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – A PRIMEIRA BENEFICIÁRIA DA APÓLICE É A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – É DEVIDO AO SEGUNDO BENEFICIÁRIO (HERDEIROS DO TITULAR DA APÓLICE) SOMENTE O SALDO REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO PAGA À PRIMEIRA BENEFECIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em ilegitimidade passiva do Banco Recorrente, pois pertence ao mesmo grupo econômico da seguradora, tanto é que ambas as pessoas jurídicas se enquadram na mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, ainda que indiretamente, o que impossibilita, inclusive, a distinção pelo consumidor sobre “quem fornece o quê”. A contratação de seguro prestamista, por si só, não leva
à quitação automática do financiamento, devendo o segurado ater-se ao quanto contratado. Havendo diferença entre a indenização paga ao 1º beneficiário e o capital segurado, esta será paga aos beneficiários, conforme previsto na apólice. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000220-67.2019.8.11 .0087, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Assim
, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
.

2. Da prescrição

A recorrida sustenta
que se operou a
prescrição, sob o argumento de que seria aplicável ao caso o prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, utilizado para ações fundadas em contrato de seguro.

Ocorre que a presente ação não possui natureza indenizatória securitária, mas sim revisional de cláusulas contratuais bancárias, com pedido de declaração de nulidade da cobrança do seguro prestamista inserido no contrato de empréstimo, sem consentimento válido ou opção de escolha pelo consumidor.

Trata-se, portanto, de pretensão declaratória com efeitos patrimoniais, típica das ações revisionais de contrato bancário, às quais se aplica o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil.

Esse entendimento é reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes
julgados
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUO
BANCÁRIO .
PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE.
1 .
Ação revisional de
contrato. 2. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não
provido.(
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1897309 RS 2020/0250507-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. NÃO PROVIMENTO. 1. "Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes." (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021,
DJe
21/6/2021) 2. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286 /STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.948.695/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022,
DJe
de 7/4/2022.)

Este também é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE

CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – SERVIÇOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO – PAGAMENTO DE DESPESA COM INTERMADIAÇÃO DO ARRENDAMENDO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Nas
ações revisionais de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, o prazo prescricional é
vintenário
na vigência do CC/1916, ou o decenal, quando vigente
o CC/2002, ambos contados da data da assinatura do contrato (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1717411/RS; REsp 1326445/PR)
Afigura-se ilegal a imposição, ao consumidor/mutuário, da contratação de seguro com o banco mutuante ou com seguradora por ele indicada, porque, além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo
mutuário.(
N.U 0021281-38.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2021,
Publicado
no DJE 15/07/2021)

Assim
, REJEITO a
alegada

prescrição.

VOTO (Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia
consiste em verificar se houve venda casada na contratação do
s
seguro
s
prestamista
s
vinculado
s
ao contrato bancário celebrado
e, se reconhecida a abusividade, a restituição de valores pagos
e
indenização em danos morais.

1.Do seguro prestamist
a

O apelante
alega que o s seguro s prestamista s fo ram imposto s
de forma automática, sem manifestação de vontade autônoma e sem opção de escolha da seguradora.

No caso, a seguradora não juntou aos autos

qualquer proposta de adesão assinada, certificado individual ou outro documento apto a
comprovar que a contratação do
s
seguro
s
ocorreu de forma livre, consciente e informada. Ao contrário, o extrato bancário colacionado pelo autor (Id. 302919378) revela a realização de descontos mensais no valor de R$ 21,94, sob a rubrica “BB PROTEÇÃO”, bem como múltiplas cobranças de R$ 459,82, identificadas como “SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO”, com repasse direto à
Brasilseg
Companhia de Seguros
.

Além disso,
seguradora integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que reforça a presunção de que a contratação do seguro ocorreu de forma vinculada e sem a devida liberdade de escolha pelo consumidor, em descompasso com os princípios da transparência e da boa-fé que regem as relações de consumo.

Tais circunstâncias violam os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º, III e IV, e 39, I), além de contrariarem o entendimento firmado no Tema 972
do
STJ, segundo o qual “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Nessas circunstâncias, resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.
A esse respeito, a
jurisprudência deste
Tribunal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A prática de venda casada caracteriza abusividade nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a imposição de contratação de produto ou
serviço como condição para realização de outro negócio jurídico. A tese firmada pelo STJ no Tema 972
(
REsp 1639259/SP) reforça que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro prestamista com instituição financeira ou seguradora vinculada, cabendo-lhe a liberdade de escolha. No caso concreto, os elementos probatórios indicam que a cláusula referente ao seguro prestamista foi incluída de forma compulsória em contrato de adesão, sem informação clara ou possibilidade de recusa, violando os princípios da transparência e da liberdade contratual previstos no CDC.

Quanto à restituição dos valores pagos pelo seguro prestamista, a devolução em dobro, prevista no art.
42,
parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé, a qual não ficou evidenciada no caso concreto. Assim, a restituição deve ocorrer na forma simples, limitada ao montante efetivamente pago. Não há elementos que justifiquem a condenação por danos morais, pois a prática abusiva, embora configurada, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento ou desconforto cotidiano. A

jurisprudência pacífica do STJ exige comprovação de efetiva lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor, o que não se verifica nos autos. [...] A venda casada de seguro prestamista vinculado a empréstimo consignado caracteriza prática
abusiva,
vedada pelo art. 39, I, do CDC. A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor. A configuração de venda casada, por si só, não enseja danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva à dignidade ou direitos da personalidade do consumidor. (N.U 1007049-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL
INDEVIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
[...]
3. A ausência de proposta individualizada e a vinculação do seguro à mesma instituição financeira mutuante, sem liberdade de escolha de seguradora, configuram venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

4. A contratação ocorreu por meio eletrônico, sem comprovação de manifestação de vontade livre e informada por parte do consumidor, tampouco evidência de que as etapas do contrato foram disponibilizadas de forma clara e destacada.

5. A cláusula de contratação do seguro, por integrar o corpo do contrato principal sem segregação e opção de recusa, revela-se abusiva, devendo ser declarada nula.

6. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A mera irregularidade contratual, desacompanhada de repercussões concretas na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
[...]
Tese de julgamento: 1. A ausência de liberdade de escolha quanto à contratação de seguro prestamista com seguradora diversa daquela vinculada à instituição financeira caracteriza prática abusiva de venda casada. 2. É nula a cláusula contratual que impõe tal contratação como condição para obtenção de empréstimo. 3. A repetição dos valores pagos indevidamente é devida na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros legais, quando não demonstrada má-fé do fornecedor. 4. A contratação irregular do seguro, desacompanhada de abalo efetivo à

(N.U 1009123-59.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

Portanto,

deve ser reformada a sentença para reconhecer

que
a
contratação do
s
seguro
s
prestamista
s
vinculado
s
ao contrato bancário

é

abusiva
,
e
se trata de
venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

2.Da
restituição indébito

Na espécie,
é caso de
aplicar

a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha o Banco agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Assim,
a restituição simples
dos
valores pagos
será corrigida pelo IPCA, desde cada pagamento, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, até 31/08/2024. A partir de 01/09/2024, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

3.Do dano moral

O apelante alega que a venda casada d
os
seguro
s
prestamista
s
comprometeu sua dignidade financeira e
pleiteia indenização por danos morais.

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica nos autos qualquer situação que configure dano moral indenizável. Com efeito, não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de abalo efetivo à esfera extrapatrimonial apta a ensejar a indenização pretendida

N
ão há qualquer elemento concreto a evidenciar violação à esfera extrapatrimonial da apelante, sendo certo que a mera alegação de cobrança de
desacompanhada de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de
qualquer conduta vexatória, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

Conforme entendimento consolidado,
não é
possível
a re
paração
por danos
morais
quando
ausente prova de fato extraordinário que tenha violado direitos da personalidade.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor. [...] 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira. 6. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verifica nos casos em que há apenas descumprimento contratual [...] (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

Portanto, não há se falar em indenização por danos morais.

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de
Apelação, com a procedência de
dois
dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, cujos honorários advocatícios devem
incindir

no percentual de 10% sobre o valor da condenação, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares arguidas e

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação
para reconhecer a nulidade da contratação do
s
seguro
s

sob
as rubricas “BB PROTEÇÃO” e “SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO”,

vinculado
s
ao
contrato
n.
° 135562782
,
determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o réu de 60%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025